Tribunal: STF
Processo: HC 127738
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-06-06
Data de publicação: 2017-06-06

Ementa:
HABEAS CORPUS – ADEQUAÇÃO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. Descabe apontar que, em tese, o ato atacado mediante o habeas o seria na via do extraordinário, para assentar inadequada a impetração. 



    HABEAS CORPUS – APELAÇÃO PENDENTE – DIREITO – ORGANICIDADE E DINÂMICA. Versando o habeas corpus nulidade do processo-crime e estando pendente de apreciação recurso, considerado o pronunciamento do Juízo, tem-se como inadequado concluir pela propriedade.